Tribunal: STF
Processo: HC 268832
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de writ com pedido de liminar impetrado em favor de Leonardo Geronimo de Lima contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, embora não tenha conhecido do HC 1.072.302/PR, concedeu ordem de habeas corpus de ofício, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO GERONIMO DE LIMA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Apelação Criminal n. 0003603- 43.2022.8.16.0017).
Consta que o paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Em seguida, o Tribunal negou provimento ao apelo defensivo.
Neste writ, o impetrante suscita a nulidade da busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e desacompanhada de elementos concretos. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito para conduta de consumo pessoal ou, ainda, a reforma da dosimetria com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena imposta.
No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da busca pessoal, com a absolvição do paciente. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou, ainda, pela reforma da dosimetria com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
É o relatório. Decido.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese ou da revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (STJ, AgRg no HC n. 1.014.903/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 904.291/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025; STF, HC 227171 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/8/2023, publicado em 21/8/2023 e STF, HC 257524 AgR, Relator(a) Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, publicado em 18/8/2025).
Ademais, é consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, III, e 202, ambos do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. De início, verifica-se que a tese de nulidade da busca pessoal não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Assim, esta Corte não pode examinar originariamente o tema, sob pena de indevida supressão de instância. No mesmo sentido, cito julgados da Quinta e Sexta Turmas desta Corte: [...].
Quanto ao pleito de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, assim se manifestou a Corte estadual (fls. 28-29):
Sobre a demonstração da condição de usuário, a doutrina ensina que o legislador brasileiro adota o sistema da quantificação judicial para diferenciar o usuário do traficante. Segundo esse critério, essa distinção será feita pelo juiz a partir da análise do caso concreto. De modo a auxiliar o magistrado, o art. 28 da Lei de Drogas, em seu § 2º, prevê que “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. No caso específico destes autos, as circunstâncias elementares do art. 28 da Lei nº 11.343/06 não se mostram presentes, pois diante dos elementos de prova colhidos, conclui-se que a droga apreendida não tinha como destinação única e exclusivamente o uso próprio da apelante, mas também era destinada ao tráfico. Saliente-se que o argumento de que era usuário não tem força para afastar a incidência do tráfico, isto porque, uma conduta não necessariamente afasta ou exclui a outra. Veja que no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, uma das condutas que caracterizam o crime de tráfico é a de “ter em depósito, guardar e vender”. Ainda sobre o tema, de acordo com Estudo Técnico elaborado pelo Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná de dezembro/2014 o qual atestou que a quantidade média para uso individual de “maconha” é de 2,5 g por dia, de “cocaína” é de 0,2 gramas e de “crack” é de 5,2 gramas. Portanto, a quantidade apreendida com o réu (700g de maconha) é incompatível com a quantidade média para uso próprio. Além de que a substância estava embalada de forma característica à venda.
Do trecho transcrito, observo que a Corte local, após cotejar os elementos fático-probatórios dos autos, concluiu fundamentadamente pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, destacando-se a quantidade de droga apreendida com o paciente (700 gramas de maconha), incompatível com a alegação que seria apenas usuário. A inversão desse julgado, para acolher a tese defensiva de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandamus. Nesse sentido: [...].
Por fim, em relação ao pleito de aplicação da minorante, assim consta no acórdão (fls. 29-31):
Dosimetria Requer o apelante o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. No entanto, sem razão. Observa-se da sentença que a juíza de primeiro grau não aplicou o benefício do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 ao seguinte fundamento (mov. 176.1): “No caso , conforme se extrai do oráculo anexado aos autos (seq. 170.2), o acusado é primário. No entanto, há que se pontuar que nos autos 0003039- 91.2020.8.16.0160, em andamento na 2ª Vara Criminal de Sarandi, foi proferida sentença condenatória, imputando ao acusado a prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, caput c/c § 1°, inciso IV, da Lei 10.826/2003, estando os autos aguardando julgamento do recurso de apelação. Em igual situação encontram-se os autos de ação penal nº 0011127-28.2021.8.16.0017, em andamento na 4ª Vara Criminal de Maringá, onde foi proferida sentença condenatória, imputando ao acusado a prática dos crimes previstos nos artigos 35 e 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 14, da Lei 10.826/03, aguardando julgamento do recurso de apelação. Em igual situação encontram-se os autos de ação penal nº 0011127-28.2021.8.16.0017, em andamento na 4ª Vara Criminal de Maringá, onde foi proferida sentença condenatória, imputando ao acusado a prática dos crimes previstos nos artigos 35 e 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 14, da Lei 10.826/03, aguardando julgamento do recurso de apelação. E mais, os fatos da segunda ação mencionada acima ocorreram em 08/06/2023, ou seja, menos de um ano antes dos fatos descritos nesta ação penal, o que demonstra que desde aquela data, o acusado já estava envolvido intensamente com o tráfico de drogas. Assim, ainda que tecnicamente primário, as peculiaridades delineadas demonstram que o crime de tráfico de drogas analisado nesta ação penal não foi um fato isolado na vida do acusado. As ações penais em andamento e com sentença condenatória em primeira instância - não obstante não serem condenações definitivas - evidenciam que mesmo antes dos fatos ora analisados, o acusado já estava envolvido no mundo crime, inclusive atuando no tráfico de drogas de forma associada. Aliado a isso, verifica-se que o acusado não comprovou ocupação lícita. Portanto, as evidências apontadas ensejam que o acusado se dedicava a atividade criminosa e possivelmente seja integrante de alguma facção criminosa, o que afasta por completo causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado”. Sobre o tema, a Lei de Drogas prevê condições cumulativas para que o acusado tenha direito à diminuição de pena em apreço. Para tanto, o sentenciado deve ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Cumpre salientar que a causa de diminuição referida só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes (STJ, Jurisprudência em Teses n. 45 – TESE 17). À evidência, importa dizer que a norma beneficiadora está destinada àqueles que cometeram o delito como episódio esporádico em suas vidas e não optaram por entrar no mundo da criminalidade. Logo, está reservada aos principiantes ou, no dizer de Guilherme de Souza Nucci, ao “traficante de primeira viagem” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Ed. RT, 2006, p. 782). (...) No presente caso, apesar de o réu ser tecnicamente primário, conforme alega a defesa, restou comprovado que se dedica às atividades criminosas, tendo em vista que em pouco tempo está sendo investigado por diversos delitos, sendo que um deles, inclusive, pela prática do tráfico de drogas. Dessa maneira, resta inviável conceder ao recorrente o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
Como se observa, assiste razão à Defesa quanto ao pleito de reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. As instâncias ordinárias afastaram a aplicação do redutor sob o fundamento de que o paciente se dedica a atividades criminosas, baseando-se no fato de que ele respondia a outros processos criminais. Todavia, segundo a orientação consolidada nesta Corte por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1.139): É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Desse modo, não se mostra válido o afastamento da minorante em questão com base na existência de ações penal em andamento. No mesmo sentido: [...].
Portanto, sendo o paciente tecnicamente primário e portador de bons antecedentes, e, não havendo outros elementos concretos nos autos que comprovem, de forma autônoma, a dedicação a atividades ilícitas ou o pertencimento a organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena. Contudo, observa-se a apreensão de relevante quantidade de droga (709g de maconha), revelando-se razoável e adequado às particularidades do caso concreto a modulação da minorante, para que seja aplicada a fração de 1/5 (um quinto) da benesse. Fixadas essas premissas, passo ao redimensionamento das penas. Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal de 5 anos e 500 dias-multa, em razão da ausência de circunstâncias judiciais a serem valoradas. Na segunda etapa, a despeito da presença da atenuante da confissão, a sanção permanece inalterada, em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, incide o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/5 (um quinto), de modo que a reprimenda definitiva do paciente fica concretizada em 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, no mínimo legal. Em razão do quantum da reprimenda e da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido que justificou a modulação da minorante, mantenho o regime inicial semiaberto, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, c. c. o art. 44, inciso I, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar a pena do paciente para 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, no mínimo legal, mantidos os demais termos do édito condenatório. Comunique-se, com urgência, à Corte de origem e ao Juízo de primeira instância. (doc. 2 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
[...] que esta ordem de habeas corpus seja concedida, liminarmente, em caráter definitivo, pois a condenação do Paciente utilizou natureza e quantidade do entorpecente para não diminuir no patamar máximo a benesse prevista por lei. Caso não for o entendimento a alteração da fração da benesse ao menos seja imposto o regime inicial aberto com fulcro na sumula 59 do STF e artigo 33, C do CP Após, requer seja a autoridade coatora oficiada para prestar as informações de praxe, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria-geral de Justiça para manifestação e regular prosseguimento do feito. Ao final, pugna-se pela total procedência da pretensão lançada neste habeas corpus, diminuindo em patamar máximo 2/3 a benesse do tráfico privilegiado alterando o regime de cumprimento de pena para o aberto convertendo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito com fulcro na sumula 59 do STF, em caso de manter a pena de 4 anos ao menos seja determinado o regime aberto. (doc. 1, p. 8).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator